Tribunal: TJES
Processo: 0010227-71.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010227-71.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDEILTON FERNANDES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010227-71.2021.8.08.0048

APELANTE: SIDEILTON FERNANDES SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO
(ARTIGO 155, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O conjunto probatório é firme para levar à conclusão de que o réu praticou o delito, uma vez que, de acordo com a prova testemunhal produzida, foi encontrado em estado flagrancial logo após a notícia do furto, sendo identificado pelo segurança do condomínio como aquele que, mediante escalada, entrou na casa da vítima e subtraiu-lhe bens de sua residência.

2. Não havendo configuração de dúvida, deve o édito condenatório permanecer por seus próprios fundamentos.

3
.
Recurso

conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010227-71.2021.8.08.0048

APELANTE: SIDEILTON FERNANDES SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SIDEILTON FERNANDES SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra (Id. 5687256, pp. 95/98), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 103/108, arguindo a negativa de autoria por insuficiência probatória.

Emerge da denúncia que, no dia 21 de junho de 2021, por volta de 16h09min, na Rua das Garças, Bairro Costabella, no Município de Serra, o réu subtraiu para si, com escalada e destruição de obstáculo, objetos pertencentes à vítima Renato Brommonschenkel Gasparine.

Consta dos autos que o réu, com o intuito de subtrair coisa alheia móvel, dirigiu-se ao endereço supramencionado e pulou o muro da residência, quebrou a janela e adentrou à casa, onde furtou alguns objetos e, posteriormente, empreendeu fuga. Nesse ínterim, teve sua ação percebida pelo segurança do condomínio, que seguiu o meliante e logrou êxito em alcançá-lo, capturando-o na posse dos bens subtraídos.

Na sequência, a Polícia foi acionada e constatou que o réu estava na posse de um ventilador Cadence, um ventilador Arno, uma televisão de 50” e outra de 32”, um fogão cooktop e uma airfryer.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade delitiva está ancorada no Boletim Unificado (apenso, pp. 07/13), no Auto de Apreensão (apenso, p. 39) e no Auto de Restituição (apenso, p. 41).

No que se refere à autoria delitiva, é importante colacionar aos autos trechos do depoimento em juízo da testemunha Roberto Galves Duran, segurança do condomínio em que reside a vítima, que afirmou ter recebido uma informação de um condômino de que uma pessoa estava furtando objetos da casa do ofendido. De acordo com suas declarações, imediatamente visualizou o carro em que estava o meliante e seguiu ao seu encalço, logrando êxito em alcançá-lo com os bens subtraídos. Confira-se:

“
QUE era vigilante do condomínio; que o réu já trabalhou no condomínio; que o réu voltou ao condomínio e avistou na casa que estava vazia e subtraiu os objetos;
que recebeu uma ligação de um morador dizendo que tinham pulado o muro e furtando uma casa e passou o carro que a pessoa levou os objetos
;
que foi em direção ao condomínio e chamou reforço e foi atrás do veículo e avistou o carro e começou a fazer a perseguição
;
que era o modelo do carro
p
assad
o
,
b
em como a cor e a placa;
que estava com outro segurança de outro condomínio; que chegou a viatura e fez a prisão do réu; que é um condomínio de casas e cada casa tem muro;
que a casa furtada tinha u
m
muro de
uns
3 metros
; que conversou com o réu e ele estava em um UBER mas não sabe se era Uber mesmo e o motorista foi liberado; que o réu foi encaminhado para a delegacia; que o réu alegou que comprou os objetos de outro rapaz que já trabalhou Ia, mas é mentira, pois o próprio morador do condomínio viu o réu pulando o muro e a janela e furtado todas as coisas; que o proprietário dos bens era Renato; (...)
que o morador do condom
í
nio que viu o furto e o carro, pois a casa d
e
le e do lado da do Renato e é Duplex e ele come
ç
ou a chamar a seguran
ç
a pelo grupo da segura
nç
a

falando que u
m
Pálio Azul estava roubando a casa do Renato
e começou ; que não avistou o furto e sim o morador, mas estava no carro e era o mesmo que estava pulando a janela;
que as características que o morador falou no grupo de segurança, pessoa morena, de estatura mediana e estava sem ca
m
isa, entrando no carro pálio, cor azul e a pessoa no Palio tinha as mesmas características
”
(p. 99)

Verifica-se, portanto, que
o réu foi encontrado pela testemunha, imediatamente após a notícia da subtração, com os bens subtraídos
.

A vítima, na audiência, confirmou que Roberto, segurança do condomínio, informou-lhe a respeito do furto, razão pela qual foi à Delegacia para buscar os itens apreendidos. Disse, ainda, que
a residência é cercada por um muro de mais de dois metros de altura:

QUE foi buscar os bens na delegacia de Laranjeiras; O Roberto segurança do condomínio que participou mais da prisão do réu;
que os bens recuperado eram do depoente
, mas faltaram algumas coisas; que conversou com o segurança e ele falou que os réus deixaram um carro em um terreno em frente que está vago e pularam o muro e entraram pela a janela e foram carregando as coisas e levando para o carro; que o rapaz do Fiat Palio foi liberado, pois ete falou que era motorista de UBER;
que o vizinho do depoente viu os réus levando os materiais da casa do depoente para o carro e ligou para o segurança que foi atrás
; que a janela do depoente estava trancada, mas eles conseguiram destrancar; que não participou da hora do roubo e nem da prisão; (...);
que o muro te
m

m
ais de 2 metros de a
l
tura e acha que 2.20 m
; que deixou a janela trancada com certeza;
que a janela foi aberta, destrancada, ela foi forcada, pois colocara
m
u
m
vergalhão ate destrancar”
. (p. 87)

Por sua vez, um dos policiais que apurou a ocorrência, Rainer Fernandes, confirmou que chegou ao local indicado na denúncia, onde encontrou o réu, que estava rendido pelo segurança, bem como os objetos furtados:

(...)
que o condom
í
nio fica em Fund
ã
o e ele foi seguido pelo seguran
ç
a
e o CIODES passou o rádio e foram ate o local; q
ue o r
é
u estava rendido pelo seguran
ç
a, no bairro Costa Bela
e salvo engano estava de Uber, ou ia pegar um Uber; que quando o depoente chegou o réu já estava detido na calcada; que o conversou com o dono da casa furtada que disse que quebraram o vidro e pularam o muro de sua casa;
que levou a v
í
tima e os materiais também para a delegacia
, pois ele tinha que provar a propriedade dos materiais. (...) (p. 61)

O réu, ao seu turno, disse em seu interrogatório que estava trabalhando no condomínio e comprou os bens de uma pessoa que estava passando.

No entanto, a negativa de autoria sustentada pelo réu não encontra sustentação nas provas constantes dos autos, não tendo sido identificado, na fase investigativa ou ao longo da instrução criminal, uma terceira pessoa que, supostamente, estivesse vendendo objetos dentro do condomínio (fato este que é pouco verossímil).

Ao contrário, o conjunto probatório é firme para levar à conclusão de que o réu praticou o delito, uma vez que, de acordo com a prova testemunhal produzida, foi encontrado em estado flagrancial logo após a notícia do furto, sendo identificado pelo segurança do condomínio como aquele que, mediante escalada, entrou na casa da vítima e subtraiu-lhe bens de sua residência.

Logo, não há que se falar em insuficiência probatória ou dúvida que leve à absolvição, razão pela qual deve o édito condenatório permanecer por seus próprios fundamentos.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.